Tribunal: TJDFT
Processo: 0700857-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700857-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) AGRAVANTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA AGRAVADO: PRESIDENTE DO CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Embargos de declaração de despacho de ID 44380872, que determinou fossem desentranhados documentos que não diziam respeito ao processo e oportunizou a d. Procuradoria de Justiça manifestar-se sobre o agravo interno interposto pela embargante. Sustenta-se que, embora intitulado “despacho”, o ato judicial – desprovido de fundamentação - teve conteúdo decisório que pode prejudicar a embargante. Diz que omisso o ato judicial que não se manifestou sobre as peças processuais juntadas pela COREC, provenientes do e. STJ (ID 38546133) e, requerido o ingresso da União no feito, sobre o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Alega risco na demora da prestação jurisdicional - “a presunção de higidez que permeia toda certidão expedida pelo Registrador do 1o Ofício de Registro de Imóveis (R.14-44120), continua a gerar efeitos juris tantum de veracidade da legitimidade ativa do Rosas Advogados para interpor (sic) a ação 0718854-31.2020.8.07.0001 e por conseqüência (sic) a ação de cumprimento de sentença no. 0743111-86.2021.8.07.0001, o que poderá vir a provocar novos prejuízos à Impetrante, inclusive da penhora e leilão do imóvel onde reside a Sra. Vanessa, para adimplemento das verbas sucumbenciais executadas provisoriamente (Doc. 01), antes de julgado o presente mandamus, que poderá declarar nulo o registro da Carta de Arrematação, configurando a intempestividade da interposição da ação de imissão de posse 0718854- 31.2020.8.07.0001 e por conseqüência (sic) a ação de cumprimento de sentença no. 0743111- 86.2021.8.07.0001” (ID 45154524, p. 10). Pede sejam, em liminar, suspensos os efeitos advindos do registro R.14-44120 do 1o Ofício de Registro de Imóveis. O art. 203, § 3o, do CPC define despacho os pronunciamentos do juiz que não se enquadrem no conceito de sentença ou decisão interlocutória, ou seja, que não tenha o fim de solucionar o processo, mas de ordenar medidas necessárias ao julgamento da ação. O ato embargado consignou: “O recurso ordinário interposto da decisão que não admitiu o segundo agravo não foi conhecido pelo e. STJ (ID 44106888, p. 12/14). Transitada em julgado a decisão, os autos retornam a este Tribunal (ID 44106888, p. 34). A pretensão da agravante – reforma da decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança, no qual pede a nulidade do acórdão deste Tribunal - será examinada no julgamento do agravo interno anteriormente interposto. Intimada, a Procuradoria-Regional da União não se manifestou sobre o agravo de ID 33158887. À secretaria para que desentranhe a petição e documentos de IDs 36110776, 36110777 e 36110778, que não dizem respeito ao processo. Após, à d. Procuradoria de Justiça sobre o agravo interno (ID 33158887). Intime-se.” Enquadra-se no conceito de despacho. Não tem conteúdo decisório. E, portanto, é irrecorrível (CPC, art. 1.001). E a determinação para se excluir peças processuais que não diziam respeito ao processo - sem relevância para a solução do feito - não trasmuda o ato de despacho em decisão. A embargante, a pretexto de suprir vícios no despacho embargado, levanta questões que nele não se tratou ou decidiu - até porque não tem cunho decisório -, para, ao final, reiterar seja deferida a liminar no mandado de segurança e, após, deslocada a competência para a Justiça Federal, alegando que a União requereu seu ingresso no feito. Não obstante a inadequação do pedido, ressalte-se que a União está cadastrada como parte interessada, tanto que a Procuradoria Regional da União - 1a Região foi intimada a se manifestar. Embora intimada, não se manifestou. O mandado de segurança impugna acórdão do Conselho Especial Administrativo que negou provimento a recurso administrativo interposto pela impetrante no procedimento administrativo n. 0701853-02.2021.8.07.0000, em que impugna a regularidade no registro de arrematação de imóvel (ID 31986040, p. 5). Tratando-se de mandado de segurança, a competência é definida em razão da autoridade coatora. Compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente mandado de segurança contra ato do Presidente do Tribunal ou de qualquer de seus órgãos e membros (L. 11.697/08, art. 8o, I, “c”), ainda que haja interesse da União Federal. A União pediu seu ingresso no feito – quando os autos foram remetidos ao e. STJ -, com base no art. 7o, II, L. 12.016/09. Atua, pois, como representante da autoridade coatora e não como parte, razão pela qual não é caso de deslocar a competência para a Justiça Federal. Sobre o tema, precedente do Tribunal: “(...) 2. A jurisprudência vem firmando a competência deste Tribunal ainda que a matéria em discussão evidencie interesse da União, porquanto, em se tratando de mandado de segurança, a fixação da competência deve priorizar a qualidade e a graduação da autoridade impetrada. 3. Agravo interno provido.” (Acórdão 1005341, 20160020045157MSG, Relatora Desa. Vera Andrighi, Relator Designado Des. Mario-zam Belmiro, Conselho Especial, data de julgamento: 7/3/2017, publicado no DJE: 6/4/2017. Pág.: 37-38). Deixo de apreciar o pedido para que sejam suspensos os efeitos advindos do registro R.14-44120 do 1o Ofício de Registro de Imóveis -, eis que mera repetição do pedido liminar feito no mandado de segurança, cuja petição inicial foi indeferida em 21.1.22 (ID 32017339, p. 5). Saliente-se, quanto ao perigo da demora alegado pela embargante, que, decorrido mais de um ano da decisão que indeferiu a inicial, o agravo interno que a impugna não foi ainda julgado em razão das petições e recursos interpostos pela embargante. Rejeito os embargos. A Procuradoria Regional da União - 1a Região, intimada, não apresentou contrarrazões ao agravo interno de ID 33158887. Intimem-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça sobre o agravo interno de ID 3315887. Brasília/DF, 12 de abril de 2023. Desembargador JAIR SOARES